Tribunal: TJES
Processo: 0003736-63.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003736-63.2016.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ITAMAR ARAUJO OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0003736-63.2016.8.08.0035

APELANTE: ITAMAR ARAUJO OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Como visto, cuida-se de apelação criminal interposta por
Itamar Araújo Oliveira
, em face da r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 9
ª Vara

Criminal de
Vila Velha
, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para considerá-lo como incurso nas penas do artigo 129, § 9º do CP, c/c a Lei nº 11.340/06, condenando-o a uma pena de 8 meses de detenção em regime inicial aberto.

Em sede recursal, o apelante pleiteia, tão somente, o
redimensionamento da pena
imposta, com a fixação da pena-base no mínimo legal.

A pretensão, contudo, não merece prosperar.

De acordo com a denúncia, em 20/02/2016
,
por volta de 23h16, no interior da residência do casal, o apelante ofendeu a integridade física da sua companheira, Luana Costa Pinto de Brito.

Segundo narra a exordial acusatória, na data e hora dos fatos, o casal havia retornado dos festivos de carnaval, quando Itamar, embriagado, passou a discutir com a vítima, e em seguida, passou a agredi-la fisicamente, desferindo-lhe um soco no rosto, atingindo-lhe a boca e os dentes incisivos da arcada dentária superior.

Ainda que ausente insurgência quanto ao ponto, verifico que a
materialidade
do crime de lesões corporais resta comprovada por meio do laudo de lesões corporais de folha 28.

A autoria, por sua vez, restou indene de dúvidas, em razão de toda prova oral produzida em juízo, em especial a palavra da vítima, que possui especial relevância em crimes como o em deslinde.

Passo, portanto, à
revisão da dosimetria
.

Verifico que a Magistrada
a quo
fixou a pena-base em 8 meses de detenção, tendo considerado a
culpabilidade
, os
motivos
e as
consequências
do crime como desfavoráveis.

Conquanto entenda que as fundamentações lançadas em sentença foram inidôneas, eis que genéricas, de fato, a
culpabilidade
e os
motivos
do crime merecem maior reprovabilidade.

A
culpabilidade mostrou-se
exacerbada
. O agente desferiu
socos no rosto
na vítima, chegando a
quebrar o seu maxilar
, de modo que entendo não tratar de uma simples agressão. A violência exercida, a meu ver, extrapolou o previsto na norma penal.

Os
motivos
, de igual modo, não o favorecem
. A vitima relatou em juízo que as agressões se deram por motivo de
ciúmes.
Tal motivação autoriza o exaspero da reprimenda.

Assinalo que, nos termos da jurisprudência dos tribunais superiores:

[...] não há que se invalidar o julgamento de apelação em que o tribunal - no exercício de sua jurisdição, obrigado, por imposição constitucional, a indicar as razões de sua convicção (art. 93, IX, da C.R.), e no âmbito da devolutividade plena inerente ao recurso em apreço -
melhor explicita as circunstâncias judiciais reconhecidas de modo mais sucinto na sentença impugnada exclusivamente pela defesa, respeitados o limite da pena fixada em primeiro grau e o espectro fático-jurídico sobre o qual se assentou a decisão recorrida
, a fim de, ao final, manter o percentual aplicado na terceira fase da dosimetria e o regime fechado para início do cumprimento da pena (HC 267.819/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/04/2015; HC 307.365/PR, Rel. Ministro Walter de Almeida Guilherme [Desembargador convocado do TJ/SP], Quinta Turma, julgado em 16/12/2014)
grifei
.

Desse modo, considerando a persistência de
duas circunstâncias judiciais desfavoráveis
, a fixação da pena-base em 8 meses de detenção foi até bastante
módica
, considerando o intervalo em abstrato da pena cominada.

Ausentes atenuantes, agravantes, causas de aumento ou diminuição, a pena-base tornou-se definitiva e, conforme acima asseverado,
inexiste reparo a ser feito no
quantum
de pena do apelante.

Pelo exposto,
conheço
do recurso, para no mérito,
negar provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REFORÇO ARGUMENTATIVO. PENA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não incorre em ilegalidade o julgamento de apelação em que o tribunal – no exercício de sua jurisdição, obrigado, por imposição constitucional, a indicar as razões de sua convicção (art. 93, IX, da C.R.), e no âmbito da devolutividade plena inerente ao recurso em apreço - melhor explicita as circunstâncias judiciais reconhecidas de modo mais sucinto na sentença impugnada exclusivamente pela defesa, respeitados o limite da pena fixada em primeiro grau e o espectro fático-jurídico sobre o qual se assentou a decisão recorrida, a fim de, ao final, manter a pena aplicada em sentença. Precedentes. Pena mantida.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.